Tribunal: TJMT
Processo: 1015609-70.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015609-70.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.610.120/0001-03 (APELADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS. TRANSPORTE DE MILHO BENEFICIADO. CLASSIFICAÇÃO COMO MILHO IN NATURA PELA AUTORIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. POSTERIOR EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA PELO ESTADO. RECONHECIMENTO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DAS NOTAS ORIGINAIS. DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO CONTRIBUINTE. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS – SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que reconheceu a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito n.o 1132509-5 e 1132509-8, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Administrativo cumulada com Repetição de Indébito, lavrados em razão de supostas irregularidades nas notas fiscais relativas à operação de transporte de milho.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal restringe-se à análise da legalidade da autuação fiscal lavrada em razão da suposta inidoneidade das notas fiscais, diante da alegada divergência entre a descrição do produto como milho beneficiado e sua efetiva natureza de milho in natura, com reflexos na correção do CFOP utilizado, na possibilidade de fruição do benefício fiscal do PRODEIC, bem como na eventual restituição dos valores recolhidos.

III. Razões de decidir

3. A ausência de laudo técnico que comprove a suposta irregularidade, aliada à emissão posterior de Notas Fiscais Avulsas pelo próprio Estado, consignando o milho como beneficiado e mantendo o código fiscal inicialmente apresentado no momento da fiscalização, compromete a legitimidade da autuação fiscal, impondo a aplicação do princípio do
in dubio pro
contribuinte, segundo o qual, diante de dúvida razoável quanto à materialidade da infração, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao sujeito passivo.

4.
Assim, demonstrada a
inconsistência dos fundamentos que embasaram a autuação
e inexistindo
prova técnica idônea da irregularidade apontada
, impõe-se o
reconhecimento da nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito
, uma vez que
não se verifica a ocorrência de infração material apta a legitimar a penalidade aplicada
, devendo prevalecer a
presunção de veracidade das informações constantes das notas fiscais regularmente emitidas e posteriormente convalidadas pelo próprio Fisco
.

5.
Reconhecida a
inexistência de irregularidade na documentação fiscal
e, por conseguinte, a
ilegitimidade da exigência tributária
, surge o
direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos
, nos termos do
artigo 165, inciso I, do Código Tributário Nacional
, que assegura ao contribuinte a
repetição do indébito
sempre que comprovado o pagamento de tributo indevido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"
1. É nulo o auto de infração fiscal fundado em suposta inidoneidade de notas fiscais, quando inexistente laudo técnico ou prova pericial idônea capaz de infirmar o beneficiamento declarado pelo contribuinte, porquanto ausente demonstração inequívoca da materialidade da infração. 2. A inexistência de prova técnica conclusiva acerca da natureza ou classificação do produto comercializado impõe a observância do princípio do
in dubio pro contribuinte
, consoante a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando a exigência tributária e a penalidade dela decorrente. 3. Reconhecida a inexistência da infração e a nulidade do lançamento, impõe-se a restituição dos valores indevidamente recolhidos, nos termos do artigo 165, inciso I, do Código Tributário Nacional.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 142, 165, I, e 168, I; Lei no 7.098/98, arts. 17, XIV, e 35-A; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810; STJ, Súmula 461; STJ, Tema 905.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Flávio Miraglia Fernandes, juiz de direito
, que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTOS ADMNISTRATIVOS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO com pedido de tutela de evidência
” n.o 1015609-70.2018.8.11.0041,
cujo trâmite ocorre na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT,
julgou procedente os pedidos iniciais,
nos seguintes termos (
ID. 289889860):

“
Vistos;

Trata-se de Ação Anulatória de Lançamentos Administrativos c/c Restituição de Indébito com pedido de tutela de evidência proposta por MD NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO visando a anulação dos TADs no 1132509-5 e 1132509-8.

A autora narra na inicial que 30 de novembro de 2017 foi surpreendida com a lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) de números 1132509-5 e 1132509-8, emitidos sob a alegação de que o produto transportado, milho, seria
in natura
, em desacordo com as notas fiscais que indicavam a mercadoria como milho beneficiado. Essa acusação levou à declaração de inidoneidade das notas fiscais e à aplicação de uma multa de 50% sobre o valor da operação, conforme previsto no artigo 45, inciso III, alínea "a", da Lei Estadual no 7.098/98.

A requerente pagou em 6 de dezembro de 2017 a quantia de R$ 13.522,46 para liberar a mercadoria, valor que incluía tanto o ICMS quanto a multa. No entanto, após o pagamento, o Estado de Mato Grosso emitiu uma Nota Fiscal Avulsa reconhecendo que a mercadoria transportada era, de fato, milho beneficiado, o que demonstrou a improcedência das alegações iniciais e o caráter confiscatório dos TADs emitidos.

A autora expõe diversas ilegalidades relacionadas aos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) nos 1132509-5 e 1132509-8, que foram lavrados contra ela pela fiscalização estadual. Destaca que os fiscais de tributos estaduais não possuem competência técnica para proceder a classificação de produtos vegetais, como o milho. Segundo a argumentação apresentada, essa atribuição é de competência exclusiva do Ministério da Agricultura, conforme estabelecido pela Portaria no 845, de 8 de novembro de 1976, que aprova as especificações para a padronização, classificação e comercialização interna do milho no Brasil. A constatação de que o produto transportado seria milho i
n natura
foi feita "a olho nu" pelo fiscal autuado, sem o respaldo de qualquer laudo técnico ou perícia, o que, segundo a autora, torna ilegal a fundamentação utilizada para a lavratura dos TADs.

A autora argumenta que a acusação inicial de que o produto transportado era milho
in natura
, divergindo das notas fiscais que indicavam tratar-se de milho beneficiado, foi completamente desprovida de fundamento. Essa inconsistência se evidenciou após o pagamento da multa e a liberação da mercadoria, quando o próprio Estado de Mato Grosso emitiu uma Nota Fiscal Avulsa nos exatos mesmos termos das notas fiscais originais, reconhecendo que o produto transportado era, de fato, milho beneficiado. Tal ato administrativo posterior revelou a improcedência das alegações iniciais e a total ausência de irregularidade na documentação fiscal apresentada pela autora.

A autora sustenta que os TADs foram lavrados com um intuito claramente confiscatório, uma vez que a apreensão da mercadoria e a imposição da multa ocorreram sem fundamento legal adequado. A emissão da Nota Fiscal Avulsa, após o pagamento do tributo, confirmando a regularidade da operação, evidenciou que a autuação e a consequente cobrança foram injustas e desproporcionais, configurando uma prática abusiva por parte da fiscalização estadual.

Por fim, a autora invoca o direito à restituição dos valores pagos indevidamente, conforme previsto no artigo 165, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN). O pagamento efetuado pela autora decorreu de uma cobrança indevida, em razão da incorreção dos TADs lavrados. Diante da comprovação de que não havia qualquer irregularidade na operação fiscalizada, a autora tem direito à devolução dos valores pagos, uma vez que o tributo foi indevidamente exigido.

Em razão desse fato, a autora requer a anulação dos TADs nos 1132509-5 e 1132509-8 e a restituição do valor de R$ 8.451,54, correspondente à multa indevidamente cobrada, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde a data do pagamento. Também solicita a concessão de tutela de evidência para a imediata escrituração do crédito tributário correspondente à multa, permitindo o uso deste crédito para compensação de futuros débitos de ICMS. Alternativamente, requer a expedição de uma Requisição de Pequeno Valor (RPV) para o reembolso. Por fim, pede a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios e o ressarcimento das custas processuais.

O pedido de tutela de evidência fora negado (Id. 19025016).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação argumentando pela legalidade dos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) nos 1132509-5 e 1132509-8 (Id. 154129577).

O Estado sustenta que o ato administrativo contestado é absolutamente legal e regular, estando amparado pelas disposições da Lei Complementar no 87/96, Lei no 7.098/98 e demais legislações tributárias aplicáveis.

A defesa enfatiza que a autuação foi fundamentada na ausência de industrialização ou produção própria do milho por parte da MD Norte Comércio de Cereais Ltda., fatores indispensáveis para a fruição do benefício do PRODEIC. Segundo o Estado, a autora emitiu notas fiscais de milho beneficiado utilizando o CFOP 6101, que se refere à venda de mercadoria de produção própria, com o intuito de se beneficiar do crédito presumido decorrente de seu credenciamento no PRODEIC. No entanto, como não houve produção própria ou processo de industrialização, o CFOP correto seria o 6102, que se aplica à venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, o que não permitiria o benefício do crédito presumido.

Além disso, o Estado argumenta que o milho em grão conserva as características de produto
in natura
e, portanto, não pode ser considerado como industrializado ou semielaborado. A autuação foi considerada correta, pois a mercadoria estava desacompanhada de documentação fiscal idônea, não sendo aplicável o CFOP 6101.

O Estado também invoca a presunção de legitimidade dos atos administrativos, que só pode ser desconstituída mediante prova inequívoca em sentido contrário. Argumenta que o procedimento administrativo foi realizado de maneira proporcional, razoável e legal, conforme exigido pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN), que estabelece a obrigatoriedade da autoridade administrativa em constituir o crédito tributário.

Concluindo, o Estado requer que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados pela autora, mantendo-se a validade dos TADs e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

A autora impugnou a contestação (Id. 156481473) apresentada pelo Estado de Mato Grosso reafirmando sua posição quanto à ilegalidade dos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) nos 1132509-5 e 1132509-8. A requerente alega que, à época dos fatos (novembro de 2017), estava devidamente credenciada ao benefício fiscal do PRODEIC, conforme decisão transitada em julgado no processo no 1001593-14.2018.811.0041, que reconheceu seu direito adquirido ao benefício pelo período de 10 anos.

A requerente ressalta que, embora os TADs estejam quitados, há direito à restituição dos valores pagos indevidamente, totalizando R$ 13.522,46, visto que o credenciamento ao PRODEIC permitia a utilização do crédito presumido nas operações de produtos beneficiados. A impugnação destaca que o fisco estadual não poderia, a olho nu, determinar se o milho estava beneficiado ou não, caracterizando a atuação do Estado como uma prática de arrecadação indevida, gerando enriquecimento ilícito.

A impugnação reitera a necessidade de se reconhecer a nulidade dos TADs, bem como a consequente restituição dos valores pagos, com base na decisão judicial que reenquadrou a empresa no PRODEIC e assegurou seu direito ao benefício fiscal.

Eis o relatório. Fundamento e decido.

O processo está apto para julgamento, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a questão controvertida é de direito e não há necessidade de produção de outras provas.

A autora apontou diversas ilegalidades na lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) nos 1132509-5 e 1132509-8, os quais foram contestados pelo Estado de Mato Grosso. Passo a analisar cada uma das alegações de ilegalidade.

A autora sustenta que o fiscal tributário que lavrou os TADs não tinha competência técnica para determinar, a olho nu, se o milho transportado era beneficiado ou
in natura
, pois tal avaliação exige conhecimento especializado, que deveria ser respaldado por laudo técnico ou perícia. Segundo ele, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se pronunciou sobre a incapacidade dos fiscais tributários estaduais para determinar a qualidade dos produtos vegetais sem o devido respaldo técnico, conforme decisão no Agravo de Instrumento no 109416/2010.

Quanto a competência para averiguar a qualidade vegetal e sua classificação, quem a detém é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por ação da Coordenação Geral de Qualidade Vegetal. Portanto, uma vez constatada a ilegalidade, nota-se que compromete a legitimidade dos TADs lavrados, pois a determinação da natureza do produto transportado foi feita de maneira arbitrária, sem a devida comprovação técnica.

A autora argumenta que as notas fiscais apresentadas, que indicavam o transporte de milho beneficiado, foram desconsideradas pelo Estado sob o argumento de que o produto era milho
in natura
. No entanto, após a apreensão e pagamento da multa, o próprio Estado emitiu uma Nota Fiscal Avulsa nos mesmos termos das notas fiscais originais, reconhecendo que o produto transportado era, de fato, milho beneficiado. Esse fato demonstra a incongruência e a arbitrariedade da atuação do fisco, evidenciando o caráter confiscatório dos TADs.

A autora também alega que a atuação do fisco teve caráter confiscatório, uma vez que a mercadoria foi apreendida e a multa foi imposta com base em uma interpretação equivocada da documentação fiscal apresentada. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme ao vedar a prática de confisco pelo poder público, conforme preceitua o artigo 150, IV, da Constituição Federal.

A autora estava devidamente credenciada ao benefício fiscal do PRODEIC no período em questão, conforme decisão judicial transitada em julgado no processo no 1001593-14.2018.811.0041. A exclusão unilateral do benefício pelo Estado, sem respeitar o prazo de 10 anos pactuado no termo de acordo, foi considerada ilegal pela decisão judicial, que determinou o reenquadramento da autora no benefício e a restituição dos valores pagos indevidamente.

O Estado de Mato Grosso defende a legalidade dos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) nos 1132509-5 e 1132509-8, alegando que a autora não realizou a industrialização do milho, o que inviabilizaria o uso do CFOP 6101, que se refere à venda de mercadoria de produção própria. No entanto, esse argumento se mostra inconsistente frente à decisão judicial transitada em julgado no processo no 1001593-14.2018.811.0041, que reconheceu o direito da autora ao reenquadramento no PRODEIC e à fruição do benefício fiscal pelo prazo de 10 anos.

Esse reconhecimento implica que as operações realizadas pela autora, inclusive aquelas relativas ao período de novembro de 2017, estavam em conformidade com os requisitos para a fruição do crédito presumido. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que os benefícios fiscais concedidos, especialmente aqueles sob condição onerosa e com prazo determinado, não podem ser suprimidos de maneira arbitrária (Súmula 544 do STF). Portanto, a lavratura dos TADs com base na premissa de que a autora não estava apta a utilizar o CFOP 6101 se mostra indevida.

Embora o Estado invoque a presunção de legitimidade dos atos administrativos, este princípio não é absoluto. A presunção de legitimidade cede diante de prova robusta em sentido contrário, como é o caso da decisão judicial transitada em julgado que confirmou o direito da autora ao benefício fiscal.

Segundo o STJ, "
Os atos administrativos em geral presumem-se legítimos
,
cabendo a quem defender o contrário, a prova de sua alegação.
" (AgRg no AREsp 513189 / DF). Além disso, a Lei no 9.784/1999, em seu artigo 53, prevê que "a Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos". A decisão judicial que reconheceu o direito da autora afasta, portanto, a presunção de legitimidade dos atos administrativos que fundamentaram a lavratura dos TADs.

Portanto, a autora tem direito à restituição dos valores pagos, totalizando R$ 13.522,46. O artigo 165, I, do Código Tributário Nacional (CTN) assegura ao contribuinte a restituição de tributos pagos indevidamente.

Portanto, a restituição dos valores pagos é devida, uma vez que a autora estava regularmente credenciada ao benefício fiscal do PRODEIC no período de novembro de 2017, e a cobrança feita por meio dos TADs foi indevida.

Diante do exposto, julgo
PROCEDENTE
a presente ação para:

1. Anular os Termos de Apreensão e Depósito nos 1132509-5 e 1132509-8;

2. Determinar a restituição dos valores pagos indevidamente pela autora, no montante de R$ 13.522,46 (treze mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos), com correção monetária desde a data do pagamento indevido (Súmula 162/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta sentença. É legítima a taxa Selic e vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices (Tema 905/STJ).

3. Condenar o Estado de Mato Grosso à restituição das custas processuais e pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, intime-se as partes e nada sendo pleiteado em 15 dias, arquive-se.

P. R. I. C.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença não deve prevalecer, porquanto a controvérsia estabelecida nos autos não versa sobre o enquadramento, ou não, da empresa no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC), mas se concentra no fato de que o produto objeto da operação não se enquadra nas hipóteses de fruição do benefício fiscal previstas na legislação de regência.

Sustenta que o produto transportado pela parte adversa, conquanto declarado nas notas fiscais sob o CFOP 6101, como se fosse milho beneficiado de produção própria, não teria sido submetido a qualquer processo de industrialização, sendo, em verdade, de milho em grão, mercadoria
in natura
, adquirida de terceiros, cuja natureza não autoriza a utilização do referido código fiscal, tampouco a fruição do crédito presumido do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC).

Nessa linha, assevera que, além da divergência identificada entre a descrição constante na nota fiscal e a mercadoria efetivamente transportada, a pessoa jurídica em questão exerce exclusivamente atividades de natureza comercial e industrial, não possuindo área rural de expressão destinada ao cultivo próprio, circunstância que inviabiliza qualquer alegação de produção agrícola como fundamento legitimador da operação realizada.

Em decorrência dessa constatação, sustenta que o enquadramento jurídico-fiscal adequado da operação deveria corresponder ao Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) n.o 6.102, atinente à hipótese de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, em substituição ao código utilizado pela fiscalização. Tal equívoco, segundo afirma, resultou na conclusão de que a carga se encontrava desacompanhada de nota fiscal idônea.

Sob essa ótica, consigna que a lavratura dos Termos de Apreensão foi regularmente promovida pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT), o que se comprova pelos relatórios de fiscalização colacionados à peça inaugural. Salienta, ainda, que a parte apelada não logrou êxito em afastar a presunção de legitimidade e veracidade que ampara os atos administrativos, a qual somente pode ser desconstituída mediante prova robusta em sentido contrário, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Diante desse panorama, aponta que inexiste vício de legalidade apto a comprometer o procedimento fiscal, impondo-se, portanto, o reconhecimento da validade das autuações e, por conseguinte, o restabelecimento da exigibilidade dos créditos tributários correspondentes.
Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo conhecimento e
PROVIMENTO
do vertente apelo, a fim de que seja anulada/reformada a sentença recorrida.

(...)”.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 289889866, por via das quais a parte recorrida pugna pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença proferida pelo juízo de origem. Por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de exarar parecer, por entender inexistir interesse público que justificasse a sua intervenção no feito, conforme consignado no ID. 294535375.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Flávio Miraglia Fernandes, juiz de direito
, que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTOS ADMNISTRATIVOS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO com pedido de tutela de evidência
” n.o 1015609-70.2018.8.11.0041,
cujo trâmite ocorre na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT,
julgou procedente os pedidos iniciais
(
ID. 289889860).

Da análise dos autos,

verifica-se que a parte autora, ora apelada, MD NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, ingressou, em 06.06.2018, com a presente ação, em face da parte apelante, alegando, em síntese, a nulidade das autuações fiscais lavradas em seu desfavor. Sustentou que os referidos atos administrativos tiveram origem em procedimento fiscalizatório incidente sobre o transporte de mercadorias de sua propriedade, realizado por empresa transportadora regularmente contratada, o qual teria resultado na imposição indevida de penalidade tributária, em virtude de equívocos na classificação do produto e na interpretação dos documentos fiscais que acompanhavam a carga.

Asseverou que, em decorrência dessa classificação equivocada, os agentes fiscais reputaram inidôneos os documentos fiscais que acompanhavam o transporte, procedendo à lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito e do Auto de Infração e Imposição de Multa, sob o fundamento de divergência entre a natureza do produto transportado e as informações consignadas nas notas fiscais.

Argumentou que a autuação seria nula de pleno direito, por ausência de fundamentação técnica idônea e por violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o produto transportado correspondia, de fato, ao milho beneficiado descrito na documentação fiscal.

Consignou, ainda, o próprio ente estatal, em momento posterior, emitiu Nota Fiscal Avulsa na qual reconheceu expressamente a natureza de milho beneficiado da mercadoria transportada, circunstância que, a seu ver, evidencia a inconsistência do auto de infração e impõe a nulidade dos termos de apreensão e da penalidade aplicada. Diante desse contexto, requereu a anulação dos Termos de Apreensão e Depósito n.o 1132509-5 e 1132509-8, com a consequente restituição do valor adimplido a título de multa indevida, acrescido de correção monetária e juros de mora, até o efetivo ressarcimento.

Após a apresentação da contestação (ID. 289889851) e da respectiva impugnação (ID. 289889855), foi prolatada sentença, em 21.08.2024, por meio da qual o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, declarando a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito e determinando a restituição dos valores recolhidos a título de multa indevida, acrescidos de correção monetária e juros legais até o efetivo ressarcimento.

Inconformada, a parte promovida/apelante interpôs o presente recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, cumpre salientar que, nos termos do art. 24, do Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (RICMS/MT), aprovado pelo Decreto n.o 2.212/2014, compete ao contribuinte o dever jurídico de portar documento fiscal idôneo e regularmente emitido, cuja exibição constitui condição indispensável para o trânsito de mercadorias por quaisquer Unidades de Fiscalização, conforme se extrai do dispositivo regulamentar:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias”.

Como se depreende, tal exigência não se restringe a mera formalidade administrativa, mas configura obrigação acessória de natureza instrumental, indispensável ao exercício do poder de fiscalização do Fisco e ao controle da circulação de bens e mercadorias, permitindo a verificação da regularidade jurídica e tributária das operações realizadas, além de contribuir para a prevenção de práticas evasivas, promover a transparência e reforçar a segurança jurídica nas relações econômicas.

Nesse contexto normativo, o art. 17 da, Lei n.o 7.098/1998, reafirma, de forma categórica, a obrigatoriedade de apresentação da documentação fiscal correspondente, impondo ao contribuinte o dever jurídico de exibi-la sempre que houver circulação de mercadorias, como instrumento essencial à concretização do poder-dever de fiscalização conferido à Administração Tributária:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias”.

Em reforço ao dever jurídico imposto ao contribuinte, o mesmo diploma normativo dispõe, de forma categórica, que o transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea configura situação fiscal irregular, sujeitando o infrator à incidência das sanções previstas na legislação tributária aplicável. Nesse sentido, o art. 35-A, da Lei n.o 7.098/1998, estabelece:

“Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea”.

Dessa forma, o descumprimento da obrigação legal de portar documentação fiscal idônea configura irregularidade fiscal apta a ensejar a lavratura do correspondente auto de infração e a imposição das penalidades previstas no ordenamento tributário. A ausência ou inidoneidade do documento fiscal gera presunção de ocorrência de operação irregular, a qual, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, legitima a atuação fiscalizatória e sancionatória da Administração Tributária.

Com efeito, da análise dos Termos de Apreensão e Depósito n.o 1132509-5 e 1132509-8, lavrados em 30.11.2017, depreende-se que a autuação fiscal teve origem na constatação, pela autoridade fazendária, de possível discrepância entre a descrição das mercadorias constante das notas fiscais emitidas pela empresa apelada, nas quais se registrou a operação de milho beneficiado, e a realidade fática verificada no momento da fiscalização, ocasião em que se identificou o produto como milho
in natura
.

Essa divergência entre o conteúdo documental e a efetiva natureza da mercadoria transportada foi interpretada pela Administração Tributária como indício de irregularidade apto a comprometer a idoneidade e a validade jurídica dos documentos fiscais apresentados. Diante desse cenário, a autoridade fazendária procedeu à lavratura dos correspondentes autos de infração, aplicando a penalidade reputada cabível, em conformidade com a legislação tributária vigente e as normas regulamentares aplicáveis à espécie.

Sob tal enfoque, cumpre salientar que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, atributo de natureza relativa (juris tantum), passível de afastamento quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de respaldo fático ou jurídico que lhe sirva de fundamento ou quando inexistirem elementos probatórios idôneos capazes de comprovar, com grau razoável de certeza, a materialidade e a autoria da infração imputada.

Em tais hipóteses, incide o princípio do
in dubio pro contribuinte
, segundo o qual, persistindo dúvida razoável quanto à ocorrência da infração ou à exatidão do lançamento tributário, deve prevalecer a solução mais favorável ao sujeito passivo, em observância aos postulados da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, princípios estes reconhecidos como norteadores da atuação estatal e da relação jurídico-tributária.

Nesse contexto, a análise do conjunto probatório, especialmente dos documentos fiscais e registros fotográficos colacionados aos autos, evidencia que as mercadorias apresentavam, à época dos fatos, indícios de beneficiamento, sugerindo terem sido submetidas a determinado grau de processamento físico ou mecânico. Entretanto, as provas coligidas não se mostram suficientes para permitir conclusão segura acerca da extensão ou intensidade desse beneficiamento, tampouco para afirmar, com a precisão técnica exigida, se o procedimento seria apto a descaracterizar a classificação fiscal adotada pela contribuinte ou, diversamente, se a mercadoria deveria ser considerada em seu estado natural.

Ressalta-se que, embora o agente fiscal detenha competência para verificar a conformidade entre a carga transportada e as informações constantes da documentação fiscal que a acompanha, não lhe incumbe proceder, com rigor técnico ou conhecimento especializado, à aferição da natureza, da extensão ou do grau de beneficiamento do produto. Nessas circunstâncias, a constatação da existência, ou não,

de processo de beneficiamento da mercadoria demanda respaldo em laudo pericial tecnicamente idôneo, elaborado por profissional dotado de competência específica na matéria, capaz de conferir substrato técnico à autuação fiscal.

Assim, a inexistência de elementos técnicos conclusivos, notadamente nos Termos de Apreensão lavrados pela fiscalização, compromete a robustez do auto de infração, na medida em que impede a demonstração inequívoca da irregularidade que lhes serviu de fundamento, instaurando dúvida razoável quanto à materialidade da conduta imputada e, por conseguinte, atenuando a presunção de legitimidade que reveste os atos administrativos. Outrossim, verifica-se que o ente estadual, em momento posterior à autuação, expediu Notas Fiscais Avulsas nas quais consignou expressamente o transporte de milho beneficiado, circunstância que evidencia dissonância entre a conclusão fiscal originária e o entendimento administrativo subsequente, comprometendo a coerência interna, a credibilidade e, em última análise, a legitimidade do procedimento sancionatório adotado.

Desse modo, diante das incertezas que ainda persistem quanto à materialidade da conduta e considerando o conjunto probatório já analisado, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro
contribuinte, expressão dos postulados da segurança jurídica, da confiança legítima e da legalidade administrativa, a fim de reconhecer a nulidade das autuações fiscais e, por consequência, a validade do código de classificação adotado pela contribuinte, afastando as penalidades indevidamente aplicadas.

Importa destacar que a inexistência de área rural própria ou compatível com o cultivo da matéria-prima não configura, por si só, impedimento à regularidade da operação comercial realizada, tampouco invalida o código fiscal empregado, porquanto, ainda que a matéria-prima seja adquirida de terceiros, a mercadoria comercializada, desde que submetida a processo de beneficiamento no interior do estabelecimento, adquire natureza de produção própria, com caráter industrial, em conformidade com os parâmetros delineados pela legislação tributária e pelos regulamentos aplicáveis ao setor produtivo.

Tal entendimento encontra plena consonância com a finalidade do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC), alinhando-se ao conceito de industrialização previsto no art. 4o, inciso I, do Convênio ICMS 190/2017, bem como à legislação tributária estadual correlata, as quais reconhecem o caráter industrial da operação sempre que houver modificação, aperfeiçoamento ou beneficiamento da mercadoria capaz de alterar sua natureza, utilidade ou apresentação original.

Dessa maneira, não se identifica qualquer irregularidade no enquadramento fiscal adotado pela contribuinte, tampouco subsiste fundamento jurídico idôneo a amparar as autuações lavradas. Impõe-se, portanto, a preservação da sentença que reconheceu a nulidade dos autos de infração e declarou a legitimidade do código fiscal utilizado nas operações, determinando, em decorrência lógica, a desconstituição das penalidades aplicadas.

Superada essa questão, passa-se à análise do pleito de restituição dos valores indevidamente recolhidos, matéria que encontra amparo no art. 165, inciso I, do Código Tributário Nacional, o qual assegura ao contribuinte o direito à repetição do indébito nas hipóteses de pagamento, espontâneo ou exigido, de tributo indevido ou em valor superior ao efetivamente devido, seja em razão da legislação tributária aplicável, seja em virtude da natureza ou das circunstâncias materiais do fato gerador ocorrido, consoante dispõe o referido dispositivo:

“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II - êrro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória”.

Desse modo, uma vez configurado o pagamento indevido, assiste ao contribuinte o direito subjetivo à restituição dos valores recolhidos, em observância aos princípios da legalidade tributária e da vedação ao enriquecimento ilícito do Estado, devendo ser respeitado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 168, inciso I, do Código Tributário Nacional, bem como observadas as disposições relativas à compensação tributária estabelecidas nos arts. 170 e 170-A, do mesmo diploma legal.

Nessa conjuntura, reconhecida a inexigibilidade do crédito tributário que deu origem ao recolhimento, mostra-se devido o deferimento do pedido de restituição, sob pena de configurar enriquecimento sem causa por parte da Fazenda Pública, conduta vedada pelo art. 884, do Código Civil, que dispõe: “
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido”
.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que a restituição do indébito constitui consectário lógico da declaração de inexigibilidade do crédito tributário, sendo inadmissível à Fazenda Pública a retenção de valores cuja exigência se revele ilegítima ou contrária ao ordenamento jurídico, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, moralidade e boa-fé administrativa. A propósito, colhem-se os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS COMBUSTÍVEL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA . TRIBUTO RECOLHIDO A MAIOR. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROCEDIMENTO PARA REPETIÇÃO DO INDÉBITO . LEI DISTRITAL N.o 4.567/2011. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA OU MOEDA CORRENTE . DISCRICIONARIEDADE DO CONTRIBUINTE. SÚMULA N.o 461 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. O art. 75, inciso I, da Lei Distrital n.o 4 .567/2011, que disciplina a respeito do Processo Administrativo Fiscal - PAF, de jurisdição contenciosa ou voluntária, no âmbito do Distrito Federal, sobre o processo de restituição de valores relativos a tributos recolhidos indevidamente, dispõe que: ?O sujeito passivo tem direito, independentemente de protesto prévio, à restituição total ou parcial do tributo, atualizado monetariamente, nos seguintes casos: I - recolhimento de tributo indevido, ou maior que o devido?. Mais adiante o art. 79, estabelece que a restituição será feita mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, ou ainda em moeda corrente. 2 . Embora prevista a possibilidade de compensação tributária nos termos da legislação específica, ficou expresso na sentença que, no que toca à obrigatoriedade de observação da Instrução Normativa n.o 16/2019, a modalidade de restituição dada pelo dito normativo (compensação tributária) se tornou inútil para a Autora, em razão de se estar diante, atualmente, de nova forma de tributação de ICMS sobre a comercialização de combustíveis e derivados de petróleo, denominada incidência monofásica. 3. Destaque-se que é de discricionariedade do contribuinte (titular do direito à repetição do indébito tributário) a opção da forma de restituição dos valores pagos indevidamente, a título de tributo recolhido a maior, da melhor forma que o aprouver, desde que reconhecido o indébito tributário por sentença judicial transitada em julgado . Precedentes. 4. A esse respeito a Súmula n.o 461 do STJ estabelece que "O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado" . 5. Tanto a compensação como a restituição são modos de se efetuar a repetição do tributo declarado indevido, podendo o contribuinte, quando da execução do julgado, optar pela forma de repetição que lhe for mais favorável. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 0704665-89.2023.8.07 .0018 1819154, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 21/02/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 04/03/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO GRANDE DO SUL/ DETRAN-RS . GRATIFICAÇÃO DE EXAMINADOR - GRAEX. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA . 1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de obrigação tributária cumulada com pedido de restituição dos valores descontados a título de imposto de renda sobre a gratificação de examinador ? GRAEX, julgada procedente na origem. 2. No caso, ainda que seja uma gratificação temporária, é remuneração pela atividade . Logo, incide imposto de renda. 3. Sentença reformada para o fim de julgar improcedente o pedido. RECURSO INOMINADO PROVIDO . UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009032392 RS, Relator.: Volnei dos Santos Coelho, Data de Julgamento: 18/05/2020, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 02/06/2020)”.

Como se observa, os julgados mencionados reafirmam a orientação consolidada no sentido de que, uma vez declarada a inexigibilidade do crédito tributário, a restituição do indébito constitui medida que se impõe, cabendo ao contribuinte optar pela forma de repetição que lhe for mais conveniente, em conformidade com o disposto na Súmula n.o 461, do Superior Tribunal de Justiça.

Diante desse contexto, verifica-se que a parte apelada efetuou o pagamento de R$ 13.522,46 (treze mil quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos), alor que corresponde ao montante indevidamente recolhido em decorrência do crédito tributário declarado inexigível. À vista disso, deve ser reconhecido o direito à restituição dos valores despendidos, acrescidos de correção monetária e juros de mora, conforme os parâmetros fixados nos Temas n.° 810, do Supremo Tribunal Federal, e 905, do Superior Tribunal de Justiça.

Por derradeiro, em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), perfazendo o total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do mesmo dispositivo legal.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida e, por conseguinte, MAJORO os honorários advocatícios, nos moldes anteriormente delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025